Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-51.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. FALTAS GRAVES NÃO COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, à falta de prova conclusiva das faltas graves imputadas ao sócio, julga improcedente o pedido de sua exclusão do quadro da sociedade limitada, nos termos dos artigos 1.030 e 1.053 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação desprovida.